Tribunal: STF
Processo: HC 223592
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a regressão cautelar de regime de cumprimento de pena do paciente, aplicada por descumprimento das condições do regime aberto (eDOC 7).



    Ao argumento de haver constrangimento ilegal daí decorrente, requer o impetrante, inclusive em caráter liminar, seja determinada a suspensão dos efeitos do ato acoimado coator, “oportunizando ao ora paciente a intimação para comparecer à Vara de Execuções Penais de Uberlândia - Mg e realizar a audiência de justificativa anteriormente à condução para o cárcere e a consequente e possível regressão definitiva”.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Afinal, consignado no voto condutor do acórdão vergastado que (eDOC 7, p. 5-6):



     “que o paciente descumpriu uma das condições impostas durante a realização de audiência admonitória para a progressão ao regime aberto. Isso porque o reeducando deixou de comparecer mensalmente para informar e justificar suas atividades, bem como de assinar o termo de comparecimento mensal. Destaco que o paciente descumpre essa condição desde 2017 e que apenas se manifestou para justificar sua conduta no momento que o juízo da execução expediu mandado de prisão em seu desfavor em 2022. Por oportuno, cumpre destacar que, in casu, a regressão de regime ao semiaberto se deu cautelarmente, e não de forma definitiva (fl. 26 - grifo nosso)”.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente